Tribunal: STF
Processo: MS 24890
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS
   DE REFORMA AGRÁRIA. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL APÓS SEIS MESES DA
   DATA DA COMUNICAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.
   DIVISÃO DO IMÓVEL ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL.
   IMPEDIMENTO À DESAPROPRIAÇÃO. LEI 8.629/93, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO
   4º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 185, INCISO I.
1. A divisão
   de imóvel rural, em frações que configurem médias propriedades
   rurais, decorridos mais de seis meses da data da comunicação para
   levantamento de dados e informações, mas antes da edição do
   Decreto Presidencial, impede a desapropriação para fins de
   reforma agrária.
2. Não-incidência, na espécie, do que dispõe o
   parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8.629/93.
3. Existência de
   precedentes.
4. Segurança concedida.